Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0720683-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO &amp; SERVICOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUCOES CONFIANCA EIRELI AGRAVADO: LILIAN RODRIGUES BARBOSA, JOSE MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUÇÕES CONFIANÇA ERELI em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (processo n. 0713543-35.2020.8.07.0009) que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante de extensão do prazo para desocupação do imóvel cuja imissão de posse fora deferida em favor de LILIAN RODRIGUES BARBOSA e JOSÉ MARIA DE JESUS, pois adjudicado em favor dos autores por expressa determinação do mesmo Juízo em setembro de 2020. Em suma, a agravante sustenta que necessita de 90 (noventa) dias para entregar o imóvel “limpo, pintado e em bom estado de conservação”, pois ocupava o terreno mediante relação locatícia com outro ocupante de uma casa no mesmo local, de modo que requer antecipação da tutela recursal a fim de que seja alongado o prazo para sair do imóvel. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num exame preliminar, em que pese à argumentação da recorrente e aos prejuízos suportáveis com a iminente execução da ordem judicial de imissão de posse, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, tenho que a fundamentação da decisão impugnada, numa análise superficial da matéria, afasta o provável êxito recursal, à falta de qualquer justificativa para a permanência da agravante no local após já transcorrido o dobro do prazo inicialmente assinalado para desocupação, além dos outros elementos que baseiam o convencimento do Juízo de origem. Confira-se: Por fim, nada a prover em relação ao que peticiona a requerida em ID n. 95622435, tendo em vista que teve a oportunidade de se manifestar em sede de contestação e não o fez, apresentando peça intempestiva. Não há que se falar em chamamento ao processo quando o feito em comento já foi saneado e encontra-se apto a julgamento, em especial pelo fato de o referido chamamento já ter sido indeferido em ID n. 89119050. Indefiro o pedido de extensão do prazo de desocupação, tendo em vista que a parte foi intimada para desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias em 27/04/2021 (ID n. 93015949), vindo a se manifestar apenas dois meses depois, após a imissão dos autores na posse (ID n. 95405228) e às vésperas da desocupação forçada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à douta Relatoria natural. Brasília-DF, 25 de junho de 2021, às 23h47. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial